Tribunal: TJBA
Processo: 8029009-16.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8029009-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA e outros (2)

Advogado(s): MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO

AGRAVADO: CASSIO OLIVEIRA GOMES

Advogado(s):GISLEIDE ALMEIDA DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. REQUISITOS FORMAIS. PLANILHA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ADEQUAÇÃO PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que julgou parcialmente procedente o pedido de habilitação de crédito formulado pelo Recorrido, fixando o valor em R$ 7.062,54 com base em parecer do Administrador Judicial. As empresas Recorrentes alegam que o credor não apresentou a planilha detalhada do crédito, atualizada até a data do pedido da recuperação judicial.

II. Questão em discussão.

2.
A suficiência da documentação e da planilha originárias da Justiça do Trabalho para instruir a habilitação de crédito, considerando o posterior decote de encargos efetuado pelo Administrador Judicial.

III. Razões de decidir

3. O credor apresentou planilha de cálculos oriunda da Justiça do Trabalho, atualizada até 26/03/2020 (IDs 230767950, 230767951 e seguintes), cumprindo o ônus de instruir o pedido com os documentos comprobatórios do crédito (art. 9º, incisos II e III, da Lei n. 11.101/2005 e art. 373, inciso I, do CPC).

4. O Administrador Judicial, no exercício de seu
munus
, analisou a documentação e procedeu à adequação do montante, decotando juros e correções posteriores à data do pedido de recuperação judicial (24/07/2018), bem como eventuais verbas não sujeitas ao concurso, apurando o valor estrito de R$ 7.062,54.

5. Inexiste nulidade ou cerceamento de defesa quando a decisão homologa o valor adequadamente retificado pelo Administrador Judicial com base em prova documental idônea constante dos autos, sendo prescindível a exigência de nova planilha elaborada pelo próprio credor.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a habilitação de crédito em recuperação judicial instruída com planilha oriunda da Justiça do Trabalho, desde que o Administrador Judicial proceda à devida adequação do valor, expurgando encargos posteriores à data do pedido recuperacional e verbas indevidas, nos termos do artigo 9º da Lei n. 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 11.101/2005, art. 9º, II e III;

Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA –
Agravo de Instrumento: 80354159220208050000. Quarta Câmara Cível. Des. Relator.
JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e
nº
8029009-16.2024.8.05.0000
, em que figuram, como

agravante

AVINOR AVICOLA DO NORDESTE LTDA, AVI-LOG AVINOR LOGISTICA LTDA - EPP e NAILTON DE ARAUJO SANTOS
e agravado

CASSIO OLIVEIRA GOMES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e

NEG
AR PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora